Tribunal: TJMT
Processo: 0007493-65.2013.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007493-65.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MARCIO LEDESMA - CPF: 782.404.331-20 (RECORRENTE), A APURAR (RECORRENTE), MARCOEL DE ARAUJO QUEIROZ - CPF: 974.170.501-82 (RECORRENTE), WEVERTON DELGADO DA SILVA - CPF: 050.740.571-40 (RECORRENTE), WALTER BARROS SAMPAIO - CPF: 361.653.601-49 (ASSISTENTE), ANTONIO MARCOS SOUZA CAMPOS - CPF: 327.848.641-20 (ASSISTENTE), KEILA TEREZA DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 790.981.691-04 (ASSISTENTE), LUCILENE AUGUSTA DA CONCEIÇÃO (ASSISTENTE), DAYANE CRISTINE FRANCA DA CRUZ - CPF: 045.548.071-00 (ASSISTENTE), WASHINGTON JOSE MOURA SAMPAIO - CPF: 074.778.881-23 (ASSISTENTE), LUCIDIA PEREIRA MARQUES - CPF: 035.577.621-90 (ASSISTENTE), ROBERTH DA SILVA QUEIROZ (ASSISTENTE), RHENNAN YURI DA SILVA QUEIROZ (ASSISTENTE), WELLINGTON TADEU MOURA SAMPAIO - CPF: 044.455.981-78 (VÍTIMA), KLEBER FERNANDO ROSA MENDES - CPF: 001.741.081-92 (RECORRENTE), KLEBER FERNANDO ROSA MENDES - CPF: 001.741.081-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes nos termos do art. 121, §2º, IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a absolvição sumária por ausência de provas suficientes de autoria, a impronúncia por fragilidade dos indícios e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) verificar se há provas suficientes para a absolvição sumária dos recorrentes;

(
ii
) estabelecer se os indícios de autoria são frágeis a ponto de justificar a impronúncia;

(
iii
) determinar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza da culpa, pois o julgamento do mérito cabe ao Tribunal do Júri.

4.
Os autos contêm provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, incluindo depoimentos testemunhais e elementos periciais, o que justifica a submissão dos recorrentes ao Júri Popular.

5.
A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só é admitida quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer respaldo
probatório, o que não ocorre no caso, uma vez que há indícios de que a vítima foi atraída ao local e imobilizada antes de ser alvejada.

6.
A competência para avaliar a qualificadora pertence ao Tribunal do Júri, sendo incabível sua exclusão nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza da culpa.

2.
A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes ou sem qualquer respaldo nos autos.

3.
Cabe ao Tribunal do Júri a análise aprofundada da autoria e das qualificadoras.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, §2º, IV; CPP,
arts
. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 864.419/BA, rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
Weverton Delgado
d
a Silva
e
Mar
ç
oel

d
e Araújo Queiroz
, visando reformar a decisão proferida nos autos n. 0007493-65.2013.8.11.0042, pelo Juízo da
12ª
Vara da Comarca de
Cuiabá
/MT, que os pronunciou nos termos do art.

121, § 2º, I
V
, do Código Penal
, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id.
256145280
).

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa requer
a
absolvição sumária
por ausência de provas suficientes que vinculem sua autoria ao crime (art. 415 do CPP). Subsidiariamente, pleiteiam a
impronúncia
(art. 414 do CPP), alegando que os indícios são frágeis e baseados apenas em testemunhos indiretos. Caso esses pedidos não sejam acolhidos, requerem o
afastamento da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do CP), sob a justificativa de inexistência de provas que confirmem essa circunstância qualificadora

e, por fim
prequestiona
a matéria
(Id.
256145296
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
256145298
).

Em juízo de retratação (Id.
256145309
), a magistrada manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
257560656
), conforme entendimento assim sumariado:

“
EMENTA: ART. 121, §2º, INCISO IV, DO CP. MÉRITO.
Tribunal do Júri. Pronúncia. Art. 413 do CPP. Indícios suficientes de autoria. Prova da materialidade. Não cabimento de absolvição sumária. Art. 415 do CPP. Requisitos não atendidos. Ausência de prova cabal da inexistência de autoria. Juízo de admissibilidade. Competência do Conselho de Sentença. Impronúncia indevida. Qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Manutenção. Indícios suficientes. Exclusão apenas em casos de manifesta improcedência.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia, requerendo a absolvição sumária
ou

a impronúncia de
ambos
e, alternativamente, a exclusão da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Infere-se do caderno informativo que (Id. 237342190):

“
No dia 30 de setembro de 2012, por volta das 18h40, na via pública situada na Rua D, esquina com a Avenida Principal do Bairro Vila Nova, nesta capital, os denunciados, previamente ajustados e com unidades de propósitos, imbuídos de animus necandi, com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparo de arma de fogo, mataram Wellington Tadeu Moura Sampaio, causando-lhe as lesões descritas no laudo periciai n° 1.9067.1.2.2012.36675-01 (fls.80/88 – arquivo físico). Segundo o apurado, a vítima teria mantido um relacionamento com Ana Caroline Morais Siqueira, companheira do denunciado Weverton Delgado da Silva, circunstância que teria motivado a prática do delito de homicídio. No dia dos fatos, o denunciado Kleber Fernando Rosa Mendes, ligou para a vítima e o chamou para se dirigir ao local do crime. Quando o ofendido chegou, este foi imobilizado pelos denunciados
Marçoel
de Araujo Queiroz, vulgo “Marcinho”, e Kleber Fernando Rosa Mendes, para que o denunciado Weverton Delgado da Silva efetuasse os disparos de arma de fogo, que o atingiram. Depreende-se dos autos que o crime foi cometido com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois ela foi atraída ao local do crime e na sequência, foi surpreendida e imobilizada enquanto passou a ser alvejada por disparos de arma de fogo.
”
.

Após regular instrução processual,
a
magistrad
a
acolheu a denúncia e pronunciou os recorrentes nos termos do art.
121, § 2º
,
I
V
, do Código Penal
.

É cediço que a decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade e indícios da
autoria delitiva, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis
:

“(...) 1. A sentença de pronúncia possui cunho
declarató
rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo
Penal .
2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória.
(...)”

(
STJ -
AgRg
no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023).

Não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual, como se vê do aresto abaixo:

“A decisão depronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, bem como os elementos capazes de indicar, a princípio, a possível presença de animus necandi na conduta, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri”
(N.U 0000558-89.2018.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024).

Nesse sentido, c
umpre destacar que a
autoria e a materialidade delitiva
estão devidamente comprovadas, conforme se verifica do boletim de ocorrência (Id.
256144652
, p. 4-6
),
atestado de óbito (Id.
256144652
, p. 23),
laudo pericial (Id.
256144652
, p. 43-52
e Id. 256144664, p. 1-9
), relatório policial (Id.
256144664
, p. 12-15
),
bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e demais provas acostadas aos autos.

Com efeito, o recorrente
Marçoel
de Araujo Queiroz
(Marcinho)
ao ser interrogado em juízo,
utilizou do seu direito de permanecer em silêncio, no entanto, durante a fase policial narrou os fatos da seguinte forma
(Id.
256144690
, p. 22-24)
:

Que eram muito amigos, o interrogando e a vítima Wellington, Zinho (Weverton),
Klebão
(Kleber) e Mosquitinho (Ederson); Que o interrogando nega veementemente ser o autor do homicídio da vítima e também nega qualquer tipo de participação no crime; Que na tarde de domingo (30/09/2012), não se recordando ao certo o horário, lembra-se o interrogando que reuniram
-
se para fumar maconha o interrogando,
Té
e
Klebão
, na rua em que o interrogando residia na época; Que minutos depois Zinho chegou; Que esclarece que Mosquitinho não estava presente naquela ocasião; Que ficaram fumando e conversando por alguns minutos e quando terminaram o baseado e o interrogando se despediu do grupo e foi embora, pois tinha compromisso com seus filhos; Que permaneceram no local
Té
, Zinho e
Klebão
;
Que havia cerca de cinco minutos que o interrogando tinha chegado em casa, quando de repente começaram barulhos de disparos de arma de fogo; Que se recorda que foram vários disparos; Que em meio aquele barulho de tiros o interrogando avistou da janela de casa
Klebão
correndo pela rua; Que em seguida o interrogando saiu de casa para ver o que estava acontecendo, momento em que avistou
Té
caído no chão, de bruços, ferido e com o rosto em uma poça de lama
; Que não avistou mais ninguém na rua além da vítima; Que indagado se viu Zinho nas proximidades, o interrogando informa que não; Que aproximou
-
se de
Té
, virou seu corpo de barriga para cima e verificou que o mesmo já estava agonizando; Que começaram a se aproximar vizinhos e curiosos, ocasião em que o interrogando pediu que ligassem para o Samu; Que o pai de
Té
chegou ao local e em seguida a mãe de
Té
chegou e constatou que a vítima já estava sem vida;
Que indagado ao interrogando se imagina quem possa ser o autor do homicídio de Wellington, o depoente acredita que seja Zinho, pois o mesmo possuía arma e tinha

o costume de andar armado pelo bairro
, além do fato de que aproximadamente três meses antes do homicídio, houve um desentendimento entre a vítima e Zinho, em razão da vítima estar “dando em cima” da mulher de Zinho – o que o interrogando não sabe se era verdade, pois
Té
sempre negou;
Que, inclusive, um noiado da região contou que Zinho havia jurado a vítima de morte
; Que indagado sobre o paradeiro de Zinho, o interrogando não sabe informar, pois desde essa época não tem mais contato com o mesmo; Que indagado sobre esse noiado que ouviu ameaças de Zinho contra a vítima, o interrogando não sabe informar o nome do mesmo e nem seu paradeiro, pois o mesmo tratava-se de um andarilho; Que acerca da mulher de Zinho, o interrogando recorda-se que a mesma se chamava Carol e ficou sabendo há muitos anos que o casal tinha se separado; Que o interrogando acrescenta que foi ao velório da vítima juntamente com o seu amigo Mosquitinho e que
Klebão
e Zinho não compareceram ao velório
[...].

Destacamos

Por sua vez,
Weverton Delgado da Silva

(Zinho)
ao ser ouvido

perante a autoridade policial,
admitiu ter cometido o homicídio de Wellington Tadeu Moura Sampaio em 30 de setembro de 2012, no bairro Vila Nova
,

conforme se infere destes trechos de seu interrogatório (Id.
256144691
, p. 11-13
):

“[...]
Que o interrogando nasceu e cresceu no Bairro Jardim Fortaleza onde residiu com sua companheira Ana Carolina e o filho do casal; Que indagado ao interrogando se conhecia a vítima Wellington Tadeu Moura Sampaio (vulgo
Té
), o interrogando informa que sim, eram amigos de infância, cresceram juntos no bairro; Que indagado ao interrogando se conhecia as pessoas de MARÇOEL DE ARAÚJO QUEIROZ (VULGO MARCINHO), KLEBER FERNANDO ROSA MENDES (VULGO KLEBÃO) E EDERSON (VULGO MOSQUITINHO), o interrogando informa que Ederson (Mosquitinho) era seu tio, irmão de seu pai; Que Mosquitinho foi morto no Bairro Jardim Fortaleza, não se recordando a data; Que também conhecia
Marçoel
(Marcinho), o qual era seu amigo de infância, porém nega conhecer a pessoa de Kleber (
Klebão
); Que no ano de 2012, não se recordando a data, teve uma discussão com sua companheira Ana Carolina, ocasião em que essa pegou suas coisas e disse para o interrogando que iria dormir na casa de sua mãe; Que no dia seguinte a briga, o interrogando
descobriu que Ana Carolina foi a uma festa e o traiu com o seu amigo Wellington; Que foi o próprio irmão de Wellington (Washington) quem contou para o interrogando sobre a traição
; Que isso causou a separação de vez do interrogando e de Ana Carolina e uma rixa entre o interrogando e Wellington, que brigaram, entraram em luta corporal e desde essa briga o interrogando e Wellington passaram a trocar ameaças, não podiam se cruzar na rua que passaram a discutir e trocar ameaças de morte; Que essa situação perdurou por cerca de um mês e, temendo por sua vida, o interrogando decidiu comprar uma arma; Que comprou um revólver calibre 22 e passou a andar com a arma; Que, inclusive, foi o irmão da vítima, Washington, quem arrumou munições para o interrogando; Que Washington até sabia da rixa existente entre o interrogando e Wellington, mas nunca imaginou que o interrogando pudesse chegar ao ponto de matar Wellington, certamente por imaginar que eles eram amigos de infância; Que no dia do homicídio o interrogando estava com
Marçoel
(Marcinho) e mais um guri (o qual não se recorda o nome pois era recém chegado no bairro), estavam fumando maconha próximo ao
esgotinho
do Bairro Vila Nova, em frente
a
casa de
Marçoel
(Marcinho), como de costume; Que terminaram de fumar e
Marçoel
se despediu e foi para casa, tendo permanecido no local apenas o interrogando e esse outro guri;
Que poucos minutos depois a vítima Wellington veio descendo a rua e se aproximou do interrogando, muito bravo e novamente passou a ameaçar o interrogando de morte, dizendo que se ele quisesse podiam trocar tiro, que ele não tinha medo do interrogando e, em ato contínuo, a vítima partiu para cima do interrogando, como se fosse agredi-lo; Que então o interrogando não pensou duas vezes, sacou de sua arma e disparou contra a vítima; Que recorda se de ter efetuado três disparos contra a vítima; Que a vítima caiu alvejada no chão e o interrogando se escondeu no mato
; Que esclarece que seu tio Mosquitinho e
Marçoel
não estavam presentes no momento do crime; Que indagado ao interrogando se no momento do crime a vítima estava armada, o interrogando informa que não, que a princípio achou que Wellington estava armado, mas depois tomou conhecimento de que não estava; Que o interrogando ainda permaneceu em Cuiabá durante algum tempo, mas depois que mataram o seu tio Mosquitinho, o interrogando ficou com medo de ser o próximo a ser morto e resolveu se mudar de Cuiabá; foi para o Paraíso do
Manso, aonde reside até a presente data; Que o interrogando tomou conhecimento que o seu tio Mosquitinho foi morto em uma represália à morte de Wellington e os autores do homicídio de Mosquitinho foi Washington e o vulgo MALA (disciplina da região, o qual o interrogando não sabe informar o nome); Que Washington acreditava que Mosquitinho havia participado do homicídio de Wellington, quando na verdade o mesmo se quer estava presente
”
.

Destacamos

Mas se isso não bastasse, o
s depoimentos colhidos e extraídos da sentença de pronúncia indicam que a mãe da vítima,
Keila de Oliveira Moura
, relatou que seu filho recebeu uma ligação e informou que sairia para resolver problemas. Posteriormente, foi alertada por um senhor de que haviam atirado em seu filho. Ao chegar ao local, constatou que ele já estava sem vida e, mais tarde, soube que
Klebão
teria sido o autor do crime. Declarou ainda que seu filho foi segurado e tentou fugir por duas vezes antes de ser alvejado no coração, com
Zinho iniciando os disparos e Marcinho finalizando a execução
.

O pai da vítima,
Walter Barros Sampaio
, confirmou que seu filho recebeu uma ligação e saiu de casa, sendo informado mais tarde sobre um assassinato no bairro. Ao chegar ao local, encontrou o corpo de seu filho caído em uma poça de lama. Questionou
Marcinho
sobre os disparos, mas este alegou não ter visto nada. Posteriormente, soube que quatro pessoas estavam envolvidas na briga com a vítima:
Zinho, Mosquitinho,
Clebão
e Marcinho
, tendo
Clebão
derrubado a vítima, Zinho efetuado os disparos e Mosquitinho e Marcinho incentivado a ação.

Por sua vez, a
testemunha
Antônio
Marcos Souza Campos
afirmou que estava dentro de casa quando ouviu os disparos e, ao sair, encontrou a vítima ainda viva, chamando por seu pai. Antes do homicídio, viu
Marcinho, Mosquitinho e
Klebão
no local. Pouco depois, ouviu cinco disparos e viu
Marcinho correndo e comentando sobre a morte do rapaz do bairro
, identificando, então, que se tratava de
Thé
.

Sendo assim, o
s depoimentos colhidos e
sintetizados
na sentença de pronúncia foram fundamentais para a formação do juízo de convencimento que levou ao envio dos recorrentes a julgamento pelo
Tribunal do Júri
. As declarações das testemunhas evidenciam não apenas a presença dos
acusados na cena do crime, mas também sua possível
participação

na execução da vítima, reforçando os indícios mínimos exigidos nesta fase processual.

Sendo assim, havendo
indícios de que Weverton Delgado da Silva e
Marçoel
de Araújo Queiroz tenha
m
ceifado a vida de Wellington Tadeu Moura Sampaio, cabe aos jurados
analisar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Assim, não havendo provas seguras, incontroversas e inequívocas de que o
s
recorrente
s
não comete
ram
o delito em questão, inviável a impronúncia
de ambos
nesta fase processual.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter os recorrentes a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados
analisar
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Nesse sentido, eis o seguinte julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – P
RETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR
– EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II, DO ARTIGO 121, DO CP – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA - INDÍCIOS DA SUA OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria
. Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise”.

(N.U 0001628-16.2010.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA
MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024).
Destacamos

Nesse desiderato, o conjunto probatório
não permite a absolvição sumária, tampouco despronuncia
porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria, requisitos suficientes para pronúncia, o qual, repita-se, constitui simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia dos recorrentes.

De igual modo, com relação a configuração da qualificadora do
do
recurso que dificultou a defesa da vítima pela dissimulação
entendo que não há como afastá-la de plano
, uma vez que não se mostra manifestamente improcedente ou descabida, sem amparo nos elementos dos autos, desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1.
Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri". (...)”

(
AgRg
no HC n. 864.419/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 11/12/2024.)

“(...)
Vale consignar que esta Corte Superior entende que "a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)

No que diz respeito a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
está devidamente caracterizada, uma vez
que
o
ofendid
o

foi atraído para o local do crime através de uma ligação telefônica e
,
ao chegar foi imobilizada antes de ser alvejada.

Assim, a exclusão da qualificadora pleiteada pela defesa não encontra respaldo nos autos, devendo ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o exame aprofundado da matéria.

Com essas considerações, mantenho a capitulação em que pronunciado
s
o
s
recorrente
s
, a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto,
em consonância
com o parecer ministerial
,
nego provimento
presente Recurso em Sentido Estrito
,
mantendo
incólume
a r. decisão de pronúncia proferida em desfavor de
Weverton Delgado da Silva
e
Marçoel
de Araújo Queiroz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025